Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-55.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000507-55.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.937.190/0001-80 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), D. N. DE MAGALHAES - ME - CNPJ: 08.929.873/0001-95 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000507-55.2012.8.11.0002

EMBARGANTE: ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA

EMBARGADO: D. N. DE MAGALHAES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INSURGÊNCIA CONTRA A FORMA DE APLICAÇÃO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000507-55.2012.8.11.0002

EMBARGANTE: ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA

EMBARGADO: D. N. DE MAGALHAES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar que os juros e correção monetária incidam a partir da constituição em mora da apelada (21/7/2011).

A apelante insurge-se contra o
julgado
sob a arguição de que pleiteou a aplicação desses encargos a contar do vencimento de cada fatura.

Alega que, da forma como ficou definida, o aresto é
ultra petita
.

Pugna pelo prequestionamento
dos
arts.
397 do Código Civil e 1o, § 1o, da Lei no 6.899/81.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000507-55.2012.8.11.0002

EMBARGANTE: ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA

EMBARGADO: D. N. DE MAGALHAES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante insurge-se contra o acórdão sob a arguição de que pugnou pela incidência dos juros e correção monetária a partir do vencimento de cada fatura.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, pois não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC para amparar o ingresso por esta via.

A questão em referência foi satisfatoriamente tratada pela Câmara e toda documentação detidamente apreciada, concluindo-se o seguinte:

“Os produtos adquiridos e entregues estão registrados nas Notas Fiscais de Id
n. 42203465 - Pág. 4 até 42203474 - Pág. 6, as quais, no entanto, não contêm a data dos pagamentos. Assim, não obstante a liquidez e certeza, é cabível no caso o parágrafo único do art. 397 do Código Civil, que estabelece:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Desse modo, a mora foi constituída com a Notificação Extrajudicial de Id n. 42203475 - Pág. 3, recebida pela apelada em 21/7/2011 (Id n. 42203475 - Pág. 5), e a contar dessa data é que aplicam-se juros e correção monetária.”

Alega que, da forma como ficou definida a aplicação dos encargos, o aresto é
ultra petita.
Contudo, já está pacificado
no STJ que a definição de juros e correção monetária de modo diverso do pleiteado não caracteriza julgamento fora do pedido. Precedentes: AgInt no REsp 1663981/RJ, AgRg no REsp 1.459.006/SC, AgRg no REsp 1.415.714/RJ, AgRg no AREsp 440.971/RS, REsp 1269379/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS.

Busca também o prequestionamento dos
arts. 397 do Código Civil e 1o, § 1o, da Lei no 6.899/81.
No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020